Tribunal: TJDFT
Processo: 0002545-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Tráfico privilegiado. Natureza da droga. Menoridade relativa. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.
1 - As circunstâncias do flagrante – prisão dos acusados por tentativa de homicídio decorrente de cobrança de dívida de drogas, apreensão de drogas (40 comprimidos de “Rohypnol”, 26,4g de cocaína e 21,09g de maconha) na posse dos réus, embaladas e individualizadas para o comércio - são suficientes para demonstrar o crime de tráfico de drogas.
2 - Embora primários os réus, a diversidade de drogas apreendidas, as diversas denúncias de que comercializavam drogas na região e a existência de ação penal em curso contra um deles por tentativa de homicídio motivada por dívida de drogas, evidenciam que eles se dedicam a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
3 – A natureza da droga – cocaína – justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.
4 - A atenuante da menoridade relativa incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
5 - Se o réu não provou ter cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não incide a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.
6 – Estipulado, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estabelecido, se por outro motivo não estiver preso.
7 – Apelação provida em parte.